Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-32.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703355-32.2024.8.07.0012 RECORRENTE: RAIMUNDO DO NASCIMENTO MARTINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de danos materiais e morais. O caso envolve golpe da falsa central de atendimento, no qual criminoso, se passando por funcionário do banco, convenceu o autor a realizar operações bancárias que resultaram em prejuízo financeiro. A sentença condenou o banco a restituir a quantia de R$ 31.513,24 (trinta e um mil, quinhentos e treze reais e vinte e quatro centavos) acrescida de juros e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder pelos danos sofridos pelo consumidor diante da fraude perpetrada por terceiro; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo financeiro do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e na Súmula no 479 do STJ, depende da comprovação de falha na prestação do serviço e da existência de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor. 4. A responsabilidade do banco pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. 5. No caso concreto, ficou demonstrado que o autor forneceu voluntariamente seus dados bancários e senhas ao fraudador, caracterizando culpa exclusiva da vítima e afastando a responsabilidade objetiva do banco. 6. A inexistência de indícios de falha na segurança do sistema bancário e a realização das transações a partir do próprio dispositivo do consumidor afastam o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pelo autor. 7. A fraude praticada se enquadra como fortuito externo, não abrangido pela responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso da instituição financeira conhecido e provido para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Recurso adesivo do autor conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, caput e §§1o, incisos I e II, 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 391 e 927, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a ausência de fortuito externo in casu, uma vez que o decisum objurgado teria reconhecido a existência de fraude que explora vulnerabilidade na tecnologia escolhida pelo banco fornecedor do serviço, razão pela qual pugna pela revaloração das provas e pela aplicação do tema 466/STJ e do enunciado 479 da Súmula STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; c) artigos 6o, inciso VIII, e 14, § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser cabível a inversão do ônus probatório, porquanto não seria possível atribuir ao consumidor a obrigação de provar seu patamar de consumo ao longo dos anos; d) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado, pois não teria sido oportunizada a produção de provas; e) artigos 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 398 e 927, todos do Código Civil, afirmando ser devido reconhecimento da responsabilidade objetiva da parte recorrida e sua condenação ao pagamento de compensação por dano moral in re ipsa, com a incidência de juros e correção monetária. Nas contrarrazões, os recorridos MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO DO BRASIL/SA pedem que as publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM, OAB/RJ 62.192, e MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, caput e §§1o, incisos I e II, 3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 391 e 927, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante ao invocado vilipêndio ao artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Igualmente não caber dar curso ao inconformismo no que tange à afirmada afronta aos artigos 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 398 e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelos recorridos MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e BANCO DO BRASIL/SA, respectivamente, nos IDs 76228201 e 76552647. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024